Tribunal: TJES
Processo: 0007786-30.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007786-30.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
CONSTRUTORA VILA REAL LTDA

APELADO:
FUNDACAO IADE

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL –
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
–
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – PARCIALMENTE COLHIDA – PARTE DA MATÉRIA NÃO AVENÇADA EM PRIMEIRO GRAU – MÉRITO – INVERSÃO DOS ÔNUS – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO DE RESCISÃO CONTRATUAL PREVISTA –
PACTA SUNT SERVANDA
– RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

1.1.
Em análise da peça de contestação, depreende-se que o Apela
nte
apenas informa o ajuizamento de ação conexa, mas, de fato, não realizou pedido contraposto nos presentes autos, inexistindo
omissão na sentença proferida em primeiro grau.

1.2.
Preliminar acolhida para conhecer parcialmente o recurso.

2. MÉRITO

2.1.
Demonstrado nos autos que
a possibilidade de rescisão contratual prevista é direito de qualquer das partes, devendo ser a sentença mantida nesse ponto.

2.2.

No tocante ao direito
de
restituição dos valores pagos
pelo promitente comprador
,
mantém-se a restituição das parcelas efetivamente pagas, em consonância com a Súmula nº 543/STJ,
deduzidas as multas previstas no contrato.

2.3.

A
s cláusulas
contratuais

não são
abusivas, nem contém ilegalidades que demandem reparos do Poder Judiciário, estando
a se
n
tença
em
plena
consonância com o princípio do
pacta sunt servanda.

2.4.
Recurso
parcialmente
conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta em face da
r.
sentença que julgou procedentes os pedidos
autorais
e determinou a rescisão do contrato particular de promessa de compra e venda formulado entre as partes; a restituição do valor que já havia sido pago, devidamente atualizado, descontadas as multas contratuais; além da devolução do apartamento à parte ré.

Requereu, genericamente
, a reforma da decisão, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos da parte Apelada, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais.

P
rese
ntes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade,
conheço
parcialmente
do recurso.

I- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

A Apelada suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal e preclusão consumativa dos pedidos.

Observa-se que, na origem,
a Apelada ajuizou ação de rescisão contratual c/c restituição de valores, ao fundamento de que a unidade residencial seria paga por meio de permuta de materiais de cerâmica, a serem fornecidos conforme as necessidades que surgissem da construtora ré.

Em sede de contrarrazões, a empresa se limitou a discordar
d
a rescisão contratual na forma pleiteada, alegando que
a
Apelada é quem deixou de cumprir com sua obrigação de pagamento por meio de permuta, desde que requereu a rescisão contratual.

Julgado procedentes os pedidos, o Apelante reitera
que não deu causa à rescisão contratual, que não há relação de consumo entre as partes e que a apelada descumpriu sua obrigação de pagamento do preço através do fornecimento de materiais (piso cerâmico) à apelante.

Cinge a controvérsia, portanto, a se houve
omissão
na sentença
quanto
a
o
suposto
pedido alternativo
de
rescisão
contratual e as consequências daí advindas
ou se há inovação recursal quanto a estes pedidos.

O Apelado, preliminarmente, destaca que tais pedidos deveriam ter sido realizados por meio de r
econvenção ou pedido contraposto.

Em análise da peça de contestação a fls. 93/101, depreende-se que o Apela
nte
informa que ajuizou ação conexa, mas, de fato, não realizou pedido contraposto nos presentes autos.

Assim, não há o que se falar em omissão na sentença proferida em primeiro grau.

Em consequência,
acolho a preliminar arguida pelo Apelado e deixo de conhecer do recurso quanto ao ped
ido
alternativo
de
rescisão
contratual e
os seus efeitos.

É como voto.

II- MÉRITO

Compulsando os autos na origem,
observa-se que o Apelado ajuizou
Ação d
e Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores.

O douto magistrado de primeiro grau julgou antecipadamente o feito, afirmando a possibilidade de rescisão do contrato entre as partes ante a cláusula contratual expressa que prevê:

[...] Em análise aos autos, noto claramente que
no pacto firmado entre as partes, fora concedido o direito de rescisão contratual pelo promitente comprador
, devendo
restituir ao promitente vendedor: 5% do valor pago a título de ressarcimento + 5% do valor da venda a título de comissão de corretagem.
Noto também que a cláusula 11ª mencionada pela Requerida diz respeito à obrigação de herdeiros e sucessores, caso seja necessário seu envolvimento.
[...] (destaque).

Assim, observa-se que a possibilidade de rescisão contratual prevista é direito de qualquer das partes, devendo ser a sentença mantida nesse ponto.

No tocante ao direito
de
restituição dos valores pagos
pelo promitente comprador
, verifica-se que
a sentença de primeiro grau seguiu os parâmetros legais e jurisprudenciais do direito pátrio,
ao afirmar que
“
o valor não será restituído por inteiro, podendo estar sujeito à redução referente ao pagamento de multas dispostas no contrato”,

em consonância com
a Súmula nº 543/STJ:

[...] Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor,

ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
(SÚMULA 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)(destaque).

Consoante se observa no contrato firmado entre as partes, estabeleceu-se o pagamento da multa no importe de 5% (cinco por cento) do valor pago a título de ressarcimento e 5% (cinco por cento) do valor da venda a título de comissão de corretagem.

Dito isso, verifica-se que a sentença primeva
respeitou os termos avençados no contrato firmado entre as partes.

Observa-se que
as cláusulas
contratuais

não são
abusivas, nem contém ilegalidades que demandem reparos do Poder Judiciário, estando em
plena
consonância com o princípio do
pacta sunt servanda.

Por tais razões,
mantém-se
a sentença proferida no
primeiro grau de jurisdição
.

Mediante tais fundamentos,
conheço parcialmente do recurso e

NEGO-
LHE

PROVIMENTO.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso
e considerando que foram fixados no mínimo legal de 10%(dez por cento) sobre o valor da
condenação
,
majoro a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios para 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor
da condenação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)